Tribunal: TJES
Processo: 5040160-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040160-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILY SILVA
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040160-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILY SILVA

RECORRIDO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. PLEITO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA EM PECÚNIA. LEI Nº 6.932/1981. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO É DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE E DOS CUSTOS COM MORADIA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CARLOS EDUARDO SILY SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14861220), o recorrente informa ser desnecessária a comprovação de que necessita do auxílio moradia, sendo autorizada ainda a conversão em pecúnia.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14861225).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, é importante dizer que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

A Lei Federal nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.514/2011, de fato, estabelece em seu art. 4º, § 5º, inciso III, que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período, "moradia, conforme estabelecido em regulamento".

Contudo, a interpretação de tal dispositivo não pode levar à conclusão de que se trata de um direito de concessão automática e de natureza puramente remuneratória. O objetivo da norma é assistencial, visando a garantir condições materiais para que o médico residente, submetido a uma exaustiva jornada de treinamento em serviço, possa se dedicar integralmente às suas atividades, especialmente nos casos em que precisa se deslocar de sua cidade de origem.

O benefício, portanto, é voltado a suprir as necessidades inerentes ao cargo e à sua dedicação exclusiva, e não foi estabelecido como uma forma de complementação de remuneração. Trata-se de uma obrigação de fazer imposta à instituição de saúde – a de fornecer a moradia in natura. A conversão dessa obrigação em pecúnia é uma medida secundária, que surge apenas diante da impossibilidade ou omissão do poder público/entidade privada em cumprir a obrigação principal.

Nessa linha de raciocínio, a concessão do benefício não pode ser automática, dependendo de requerimento do interessado e, fundamentalmente, da demonstração da necessidade de seu recebimento. A finalidade do auxílio é custear despesas com habitação para viabilizar a participação no programa de residência. Se o residente não possui tais despesas, seja por residir com familiares na mesma localidade ou por qualquer outro motivo (principalmente por escolha), a conversão em pecúnia representaria um enriquecimento sem causa e desvirtuaria a natureza assistencial do benefício, transformando-o em um indevido acréscimo remuneratório.

No caso em tela, a sentença recorrida analisou corretamente a questão ao destacar que a parte autora não comprovou a necessidade de custear suas despesas com moradia, justamente por residir em Vitória, em localidade próxima da residência médica realizada. De fato, a recorrente não juntou aos autos qualquer prova de que teve gastos com aluguel ou de que precisou se mudar para cursar a residência, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conceder o benefício de forma indiscriminada, sem a devida comprovação da necessidade, seria criar uma nova verba remuneratória não prevista em lei, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não há amparo legal para fixar a indenização no percentual de 30% sobre o valor da bolsa, como requerido. A conversão em pecúnia, quando devida, deve corresponder a um valor razoável e compatível com os custos de moradia na localidade, o que demandaria, no mínimo, a comprovação dos gastos efetivamente suportados pela residente.

Destarte, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o requerimento prévio e a necessidade do auxílio-moradia para sua permanência no programa de residência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)